Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-09.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAICOM SOUZA PITANGA - CPF: 012.718.025-70 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional da cédula de crédito bancário inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida, salvo estipulação contratual expressa em contrário.

A prescrição intercorrente ocorre quando há paralisação do processo por prazo superior ao prescricional, sem que o credor adote as providências necessárias para o andamento do feito. No caso, a desídia do credor não foi comprovada, pois este diligenciou para a citação do devedor e tomou as medidas processuais cabíveis.

Sentença de extinção anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
contra sentença proferida nos autos da "Ação de Execução por Título Extrajudicial" movida em face de
MAICOM SOUZA PITANGA
.

A sentença recorrida, conforme consta no ID.213837465, reconheceu a ocorrência de prescrição e declarou extinta a ação de execução.

A apelante sustenta que a prescrição não se consumou no presente caso, uma vez que não houve inércia ou desídia de sua parte no andamento do processo ou na tentativa de citação do executado. Alega que a demora na citação não ocorreu por culpa sua, e que, em todas as oportunidades em que foi intimada, tomou as providências necessárias para impulsionar o feito.

Argumenta ainda que realizou todas as diligências cabíveis para o regular andamento da execução, destacando que, desde janeiro de 2019, requereu o arresto executivo, que, no entanto, só foi apreciado em junho de 2021. Neste mesmo mês, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 17/06/2021, o que, segundo a apelante, interrompeu o prazo prescricional.

A apelante também aponta um equívoco na sentença, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional não se inicia com o despacho que ordenou a citação, mas sim a partir do vencimento da última parcela do contrato bancário executado.

Ademais, enfatiza que o prazo prescricional apenas começou a fluir em 27/02/2019, data da última parcela do financiamento, e, com o comparecimento espontâneo do executado aos autos em 17/06/2021, houve a interrupção da prescrição. Desta forma, o prazo prescricional só se esgotaria em 17/06/2024, não havendo, portanto, prescrição intercorrente.

Por fim, a apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante desses argumentos, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença de primeiro grau e o prosseguimento da execução, com base na Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária sob o ID.213837469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

Para analisar o ponto controvertido, impõe-se esclarecer que o título executivo que ampara a presente Ação de Execução se trata de Cédula de Crédito Bancário sob o n. B52030223-9, celebrado em 25/02/2015, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais e sucessivas, tendo a primeira com vencimento em 27/03/2015.

A inadimplência do executado se deu a partir da parcela com vencimento em 27/09/2015.

O despacho inicial ocorreu em 09/09/2016, com a determinação de citação do devedor e penhora.

Dos autos, verifica-se que foram realizadas diligências para localizar o devedor/apelado e cumprir o mandado de citação, tendo a parte credora sempre se manifestado tempestivamente.

Além disso, a instituição financeira/apelante requereu em ID 213837460 que fosse suprida a citação do executado, considerando que este já tinha ciência da ação.

Em seguida, antes de apreciar o referido pedido, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo.

Acerca da controvérsia, há que se esclarecer, de início, que a prescrição direta se distingue da prescrição intercorrente, justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.
In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido. (TJMT, 3a Câmara cível, rac no 0047266-86.2014.8.11.0041, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 26/10/2022).

Assim, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Com tais considerações, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma nesse ponto.

Isso porque, a despeito do referenciado em seus fundamentos, a sentença que considerou o reconhecimento da prescrição do título pela fluência de prazo prescricional entre a decisão inicial ao ato de citação do devedor não levou em consideração que o início da contagem do prazo se inicia
a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ coaduna a tese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Ademais, convém elucidar que o Executado/Apelado compareceu espontaneamente aos autos (ID 213837429), evidenciando o conhecimento da lide.

Assim, não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição.

De igual modo, ainda que se for considerar na espécie que se trata de prescrição intercorrente, a desídia do Exequente/Apelante não se revela presente, o que impõe a anulação do julgado.

De acordo com Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

A redação do Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se desde a data do ajuizamento da execução há constantes manifestações do credor, a promover renovação das diligências, com fim de citar a parte contrária, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Desta feita, em momento algum se verificou a efetiva desídia da instituição financeira ao impulsionar o processo, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Registra-se que a tramitação da ação não chegou a ser suspensa
, tampouco permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto importa mencionar que, em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, impondo a reforma do julgado.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024